Tribunal: TJES
Processo: 5002853-26.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002853-26.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZACK FERREIRA VENANCIO
RECORRIDO: CINTIA DO CARMO PINHEIRO e outros
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado.

Recorre o requerido da sentença que julgou improcedente o pedido autoral e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar o autor ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para a ré. O mesmo requer a reforma da sentença, a fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, a improcedência da demanda para ambas as partes.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso porque, ao contrário do que afirma a parte recorrente, restou demonstrado nos autos que a recorrida teve seus direitos da personalidade violados pela parte recorrente. Pois, conforme depoimento da testemunha Ziane Aleixo Ferreira, após o enterro do companheiro da recorrida, que também era genitor do recorrente, a requerida foi ofendida verbalmente pelo requerente, que tentou, também, agredi-la fisicamente, mas foi contido por terceiros.

Além disso, conforme o relato da testemunha Mary Lucy Faria Lima, o recorrente, algumas horas após ao enterro de seu genitor, compareceu na portaria do condomínio onde reside a recorrida, acompanhado de seu advogado e de um delegado de polícia, com a finalidade de forçar sua entrada no apartamento que pertence somente a requerida, sem a mesma estar presente.

Conforme demonstrado nos autos, o recorrente estava ciente de que só poderia adentrar no imóvel na presença da recorrida, pois, após ameaçar retirar todos os bens pertencentes ao seu genitor, a ré foi obrigada a restringir a entrada do autor no apartamento.

Cumpre destacar que, apesar do recorrente alegar que foi impedido de retirar seus pertences do apartamento, tal afirmação não restou confirmada nos autos, pois, ainda que tenha a recorrida restringido o acesso do mesmo ao referido apartamento, bastaria esperar a presença desta no imóvel para reaver seus pertences.

Como bem destacou o Magistrado
a quo
, o autor “[...]
se fez vítima de uma conturbação que ele próprio criou, de forma infantil e reprovável
”.

Dispõe o art. 186 do Código Civil, que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária
,
negligência ou imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
Ainda, o art. 927, do CC, prevê que
: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa forma, estando demonstrado o ato ilícito praticado pelo recorrente, visto que ofendeu verbalmente e tentou agredir fisicamente a recorrida, mobilizou aparato policial para entrar no apartamento da ré, sem que esta estivesse presente, além de que, expôs a recorrida a vexame público nas portas do condomínio em que a mesma residia, maculando sua honra, configurado está o dever de indenizar pelos danos morais ocasionados.

Neste ínterim, com relação ao
quantum
indenizatório, atentando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
, é razoável para atender o caráter punitivo e compensatório do instituto.

Dessa forma, entendo não haver erro no julgamento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Entrementes, diante do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.